Tribunal: TJBA
Processo: 8047187-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047187-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IZAQUE SILVA CAMPOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE I
LEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS
.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEITADA
S
. CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO
DE SOLDADO

DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA E DO CORPO DE BOMBEIROS.

EDITAL
SAB/05/2022
.

M
ÉRITO. CANDIDAT
O
APROVADO
QUE SE AUTODECLAROU PARDO
. EXCLUSÃO DO CERTAME ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTO DECLARAÇÃO DA COR PARDA.

POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITOS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DA CONDIÇÃO DE COTISTA POR PARECER DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO.

PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8047187-47.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

I
ZAQUE SILVA CAMPOS
e impetrados
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
COMANDANTE GERAL
DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA,
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.